Tribunal: TJSP
Processo: 1001535-74.2019.8.26.0197
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPVA – Isenção do imposto – Admissibilidade – Art. 13, VI da Lei Estadual n. 11.296/08 – Ônibus utilizados no transporte coletivo de passageiros – Precedentes – Ação julgada procedente em primeira instância – Sentença mantida. Recursos oficial e voluntário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001535-74.2019.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado AUTO
ONIBUS MORATENSE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001535-74.2019.8.26.0197 -Voto no
2
APELAÇÃO
CÍVEL/REEXAME
NECESSÁRIO
No
1001535-74.2019.8.26.0197 – FRANCISCO MORATO.
RECTE.: JUÍZO “EX OFFICIO”.
APTE.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APDA: AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA.
JUIZ PROLATOR: CARLOS AGUSTINHO TAGLIARI.
VOTO No 35.799
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IPVA Isenção do
imposto Admissibilidade Art. 13, VI da Lei Estadual n.
11.296/08
Ônibus utilizados no transporte coletivo de
passageiros Precedentes Ação julgada procedente em primeira
instância
Sentença mantida. Recursos oficial e voluntário
improvidos.
Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada
por AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA EM FACE DA FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, insurgindo-se em vista da
requerida não reconhecer a isenção do imposto sobre a propriedade de
veículos automotores IPVA, quanto aos veículos descritos na inicial, desde
a sua aquisição.
A r. sentença de fls. 242/246, cujo relatório se
adota, foi proferida nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido,
com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), para, tornando definitiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001535-74.2019.8.26.0197 -Voto no
3
liminar concedida, declarar e reconhecer a nulidade dos débitos fiscais,
declarando-se a isenção no recolhimento do IPVA relativo aos vencimentos
de 2018/2019 dos veículos indicados na inicial e sua respectiva emenda, bem
como impedir sua cobrança e inscrição no CADIN.
Condeno a requerida ao pagamento dos honorários
de sucumbência, que fixo em 10% do valor atualizado atribuído à causa, ante
a menor complexidade do processo, o julgamento antecipado da lide e a
pouca duração do processo. Custas na forma da lei.” Determinado o
processamento do reexame necessário.
Apela a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO (fls. 252/261) pugnando pela reforma do julgado. Sustenta, em
breve síntese, que a concessão de isenção não é automática, assim como não
retroage para alcançar situações passadas. Aduz que a requerente formulou o
pedido em momento posterior à ocorrência do fato gerador.
Contrarrazões às fls. 358/362.
É o relatório.
Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada
por AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA EM FACE DA FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, consistente em não reconhecer
da isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA,
quanto aos veículos descritos na inicial, desde a sua aquisição.
De plano, temos que a Lei Estadual no 6.606/89, que
dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, prevê:
“Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA), devido anualmente, tem como fato gerador a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001535-74.2019.8.26.0197 -Voto no
4
propriedade de veículo automotor de qualquer espécie. (...)
§1o Considera-se ocorrido o fato gerador do
imposto em 1o de janeiro de cada exercício.
§2° - Em se tratando de veículo novo, o fato
gerador considera-se ocorrido na data da sua primeira aquisição (...)
Art. 3o - Contribuinte do imposto é o proprietário
do veículo.”
Ora, o art. 13, VI, da Lei Estadual no 13.296/08
isenta do IPVA os ônibus utilizados exclusivamente no transporte urbano,
suburbano ou metropolitano, senão vejamos:
“Artigo 13 - É isenta do IPVA a propriedade:
...
VI - de ônibus ou microônibus empregados
exclusivamente no transporte público de passageiros, urbano ou
metropolitano, devidamente autorizados pelos órgãos competentes;
...
§ 1o - As isenções previstas neste artigo, quando
não concedidas em caráter geral, serão efetivadas, em cada caso, por
despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento
dos requisitos para sua concessão.
§ 2o - As isenções previstas nos incisos III a VI deste
artigo aplicam-se:
1 - somente aos veículos em situação regular, na
data da ocorrência do fato gerador, quanto às obrigações relativas ao
registro e licenciamento;
2 - às hipóteses de arrendamento mercantil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001535-74.2019.8.26.0197 -Voto no
5
§ 3o - No caso do inciso VI deste artigo, em se
tratando de proprietário pessoa física, fica limitada a isenção a um único
veículo, de propriedade de motorista autônomo regularmente registrado no
órgão competente e habilitado para condução do veículo objeto do
benefício.”
Extrai-se da legislação acima delineada a ilação da
isenção fiscal ora perquirida decorrer da lei e, portanto, o ato administrativo
que a reconhece é meramente declaratório. Dessa maneira, a decisão
administrativa tem efeito ex tunc, devendo retroagir à data em que o
contribuinte reunia os requisitos necessários para a concessão da isenção, pois
apenas proclama situação preexistente.
Deste modo, as alegações da apelante no sentido de
não ser possível a fruição da benesse por não se ter formulado tal
requerimento em tempo não merecem acolhida.
Ora, os efeitos do reconhecimento do direito da
isenção do tributo devem retroagir desde a data da aquisição dos veículos,
sendo certo que é este o momento em que o contribuinte reunia os
pressupostos necessários à isenção.
Destaco, quanto ao ponto, as ponderações exaradas
pelo magistrado sentenciante:
“Pois bem, a autora demonstrou deter a posse
direta dos veículos relacionados na inicial, utilizados para o transporte
coletivo intermunicipal de passageiros.
Igualmente comprovou ter sido contratada pela
prefeitura municipal para a referida prestação.
Todavia
ao
requerer
administrativamente
a
renovação da isenção de IPVA, não obteve êxito, com base na Portaria CAT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001535-74.2019.8.26.0197 -Voto no
6
27/2015.
In casu, preenchidos os requisitos previstos no art.
13 da Lei Estadual 13.296/08, deve ser concedida a isenção do IPVA desde a
data em que atendidos os pressupostos necessários à concessão do favor
legal.
Assim, ainda que a apresentação dos documentos
que demonstram o direito à isenção não tenha observado rigorosamente os
critérios previstos na Portaria CAT 27/2015, admitir que a exigência
estabelecida por norma regulamentadora possa obstar o exercício do direito
estampado em lei é verdadeira subversão da correta interpretação da
finalidade da isenção. Não se pode olvidar que eventual ausência de presteza
configura irregularidade, que todavia, não pode ser suficiente a afastar o
escopo da norma de isenção. Além disso, a portaria não pode exorbitar do
seu poder regulamentar.
A jurisprudência é firme no sentido de que a
isenção do IPVA decorre diretamente da lei, sendo que o ato administrativo
que a reconhece possui efeitos declaratórios, cuja eficácia retroage à data de
aquisição dos veículos empregados no transporte coletivo de passageiros.”
(fl. 244).
Neste sentido, também já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO IPVA ISENÇÃO CONDICIONADA
ATO ADMINISTRATIVO NATUREZA DECLARATÓRIA EFEITOS EX
TUNC INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. A concessão de
isenção tributária apenas proclama situação preexistente capaz de conceder
ao contribuinte o benefício fiscal. 2. O ato declaratório da concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001535-74.2019.8.26.0197 -Voto no
7
isenção tem efeito retroativo à data em que a pessoa reunia os pressupostos
legais para o reconhecimento dessa qualidade. 3. A agravante não trouxe
argumento novo capaz de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada. Agravo regimental improvido.” (AgRG no REsp 1170008/SP,
Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/03/2010).
Esta Egrégia Sexta Câmara de Direito Público se
manifestou da mesma forma:
“EMENTA
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA IPVA. Isenção -
Veículos utilizados no transporte coletivo de passageiros - Preenchimento
dos requisitos elencados no art. 9o, VII, da Lei Estadual no 6.606/89 (ou art.
13, VI, da Lei Estadual 13.296/08) - Inexistência de previsão legal de prazo
para o requerimento do benefício - Reconhecimento do direito que tem
efeitos retroativos - Sentença de improcedência - Recuso provido.” (Ap. no
0047106-96.2010.8.26.0554, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, julgado em
12/11/2012).
Ainda: Ap. no 0029920-12.2012.8.26.0224, Rel.
Des.
MARIA
OLÍVIA
ALVES,
j.
de
27.05.2013;
Ap.
0017187-14.2012.8.26.0224, Rel. Des. EVARISTO DOS SANTOS, j. de
11.03.13; Ap. no 0012111-67.2010.8.26.0292, de minha relatoria, j. de
21/011/2011.
Sendo assim, a concessão da isenção é medida que
se impõe no caso em apreço, devendo permanecer inalterado o r. decisum
monocrático que, bem motivado, atentou para os postulados acima citados,
aplicando-os de maneira correta. E, pela sucumbência recursal, majoro os
honorários fixados na origem em mais 2%, a teor do que preconiza o art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001535-74.2019.8.26.0197 -Voto no
8
§ 11 do CPC.
Por fim, já é entendimento pacífico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos oficial e
voluntário.
LEME DE CAMPOS
RELATOR